Tribunal: TJDFT
Processo: 0009868-89.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu

Número do processo: 0009868-89.2017.8.07.0016Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: MARIO SVENDSEN PINHEIRO FILHO, MARIANA DA SILVA OLIVEIRA APELADO: MARIANA DA SILVA OLIVEIRA, MARIO SVENDSEN PINHEIRO FILHO

E M E N T A

DIREITO CIVIL. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. GUARDA COMPARTILHADA. REGRA. GUARDA UNILATERAL. EXCEÇÃO. REGIME DE VISITAS. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.
2. De acordo com o disposto no artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado proferir o julgamento antecipado da lide se a matéria de mérito for unicamente de direito ou, se de direito e de fato, os autos já se encontrarem suficientemente instruídos, sem a necessidade de maior dilação probatória. Ausente cerceamento de defesa quando a prova, cuja produção foi indeferida, é desnecessária para o deslinde da demanda.
3. Embora a guarda compartilhada seja preferencial e a melhor forma de proteger os interesses do menor e de tornar a separação de seus genitores um evento menos gravoso, deve-se instituir a guarda unilateral quando há animosidade entre pais que possa comprometer o bem-estar e o desenvolvimento psíquico e emocional da criança.
4. Inviabilizada a adoção da guarda compartilhada, a definição do responsável pela guarda unilateral deve observar o princípio constitucional da proteção integral e do melhor interesse da criança.
5. O direito de convivência entre pais e filhos é decorrente do poder familiar e constitui forma de proteção aos menores, de modo a lhes permitir um desenvolvimento saudável mesmo com a dissolução do vínculo entre os pais.
6. O regime de visitas deve ser alterado de forma a viabilizar e ampliar o convívio do genitor com a criança.
7. O artigo 35 do Estatuto da Criança do Adolescente submete à guarda e o regime de visitas à cláusula rebus sic standibus, dessa forma, é possível alterá-los a qualquer tempo, desde que haja modificação na situação de fato.
8. Preliminar de inovação recursal acolhida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
9. Recurso do autor parcialmente conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e provido.